Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727380-45.2024.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 66876901. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora